Tribunal: TJPA
Processo: 0003226-33.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003226-33.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCOS TIAGO COSTA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS E 500 DIAS MULTA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante do recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas, uma vez que foi encontrado com cerca de
981,6g de “cocaína (ID 15338947 - Pág. 32), além de petrechos que denotam a pratica da mercancia. Dessa forma, temerário o acolhimento da tese defensiva;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

marcos tiago costa da cruz,
condenado às penas de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, substituída por restritivas de direito (Prestação de serviços a comunidade e limitação de final e semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do apelante asseverou pela tese absolutória,
por insuficiência de provas aptas para sustentar a sentença condenatória (ID 157260150).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18700031),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 18757124).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
31/03/2020, por volta das 22h30, na Rua 2 de Junho, Bairro das Águas Lindas, Ananindeua, o recorrente, juntamente com Diego Rafael da Silva Macedo, trazia consigo e guardavam cerca de 981,6g de “cocaína”, contidas em 02 (dois) tabletes, dispostos em formato retangular, sendo 01 envolto por pedaço de papel filme transparente e 01 envolto por fita adesiva marrom. Conforme apurado, policiais militares estavam em ronda ostensiva quando avistaram um veículo dirigido pelo apelante, o qual, ao perceber a presença da guarnição policial, ficou apreensivo e demonstrou nervosismo, razão pela qual foi feita abordagem, seguida de revista pessoal, momento em que encontraram em seu poder um tablete, com aproximadamente 500g de “cocaína”. A equipe policial, com a ajuda de populares, empreendera diligências até a casa do flagranteado, momento em que encontraram DIEGO, com quem acharam mais um tablete da mesma substância apontada acima. Diante disso, todos foram para a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Em vista dos acontecimentos,
marcos tiago costa da cruz,
foi processado e ao final condenado às penas de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, substituída por restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignado, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID 15338944 – Pág.25) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 15338947 – Págs. 32/33), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 981,6g de “cocaína”.

A testemunha KLEVERTON ANUTES FIRMINO GOMES, narrou:

Que, “[...]estava na guarnição do crime de tráfico de drogas, os policias foram informados por telefone que seria feita uma entrega de entorpecentes e identificaram o veículo da entrega pelo modelo do veículo e informaram a rua da entrega. Que foram para o local e viram um rapaz descendo do veículo informado na denúncia e decidiram fazer a abordagem. Que o suspeito estava com uma sacola e ele estava com uma tornozeleira, depois ele indicou a casa errada, mas não esperava que a população iria mostrar onde ele realmente morava. Que na casa havia outro acusado, DIEGO, também com uma tornozeleira, um deles tentou jogar a droga para outro lado da casa. Que foi encontrado com o acusado MARCOS, 500g de entorpecente, do tipo Oxi, que estava em uma sacola para entrega. Que depois, na casa, encontraram o outro acusado, que durante as buscas foi encontrada a segunda quantidade de droga, dentro do quarto do primeiro elemento, MARCOS. Que os dois acusados eram parceiros. Que o DIEGO tentou se desfazer da droga, mas não conseguiu a casa era fechada, o policial não lembra a quantidade da droga que estava na casa, era uma quantidade semelhante a primeira quantidade. Que o depoente não os conhecia, reconheceu o primeiro elemento por uma tatuagem no ombro, depois da prisão todos foram para a delegacia e foi aprendida a droga, a pessoa que receberia a droga não foi apreendida [...]

Por sua vez a testemunha VALDIR FERREIRA COSTA SILVA JÚNIOR, relatou:

Que, participou das diligências que partiram de uma denúncia anônima de transporte e distribuição de drogas que ocorria num certo carro. A denúncia informava o rumo tomado pelo veículo. Relatou como se deu a abordagem e a prisão dos acusados. Especificou a abordagem a uma casa próxima de onde os acusados estavam. Quando lhe foi mostrada a imagem dos acusados, a testemunha os reconheceu.

Na espécie, a testemunha
Jonata Fernando da Silva Margalho
, declarou:

Que, é o motorista nas guarnições, explica que o motorista desce da viatura e fica aguardando e o restante da guarnição aborda, e quem desceu da viatura foi um (01) coronel e os (03) policiais, sendo um o CB Costa Júnior, depois só acompanhou para seccional; que durante o percurso conversou com a guarnição sobre o ocorrido e foi aprendido uma porção de droga entorpecente, se bem se recorda o local foi na rua 2 de Junho, não se recorda muito bem mas acha que foi dentro da residência; que tinha um carro na situação mas não lembra muito bem, não lembra qual a droga e a quantidade, só se recorda de ter acompanhado para a seccional.

Ad argumentandum tantum
, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quanto a autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A combativa defesa asseverou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID 15338944 – Pág.25) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 15338947 – Págs. 32/33), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 981,6g de “cocaína”.

Com efeito, temerário desconsiderar as elucidativas narrativas das testemunhas KLEVERTON ANUTES FIRMINO GOMES,
Valdir Ferreira Costa Silva Júnior e Jonata Fernando da Silva Margalho,
agentes que participaram das diligencias que apreenderam a substancia entorpecentes, além de petrechos junto ao apelante MARCOS TIAGO, como se pode observar através do auto de exibição e apreensão, balança de precisão e três cadernos (fl. 18 do IPL), bem como os laudos toxicológicos provisório (fl. 29 do IPL) e definitivo (fl. 34), sendo apreendido na ocasião 981,6g de “cocaína (ID 15338947 - Pág. 32).

Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No mesmo sentido, o STJ possui
entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

Desta forma, restou demonstrado que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” (verbo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), inclusive tendo em vista que o quantitativo da substância denota mercancia. Portanto, descabe a absolvição por insuficiência de provas. Malgrado o recorrente ter negado a autoria do evento delituoso, não trouxe ao acervo, qualquer evidencia que emprestasse autenticidade a sua versão, que restou isolada nos autos. Por outro lado, o acervo processual demonstrou, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria delitiva.

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas, em tudo observado as evidencias que constam do portifólio probatório, que derrogam as teses defensivas da negativa de autoria/insuficiência de provas, corolário que alicerçam o decreto condenatório, que deve seguir irretocável, não necessitando de emendas ou retificações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
marcos tiago costa da cruz,
condenado às penas de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, substituída por restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e limitação de final e semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024